Tribunal: CARF
Processo: 10580.901956/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901956/2017-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.882 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
TECON SALVADOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório. Votou pelas conclusões o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901956/2017-57
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.882 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901956/2017-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 105-
007.784, proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF de Salvador- BA emitiu o Despacho Decisório no. 122284222 no dia 02 de
maio de 2017, cujo teor transcrevo em síntese:
“O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados, ajustados para a data de pagamento do DARF, conforme art. 39, parágrafo 4
da Lei 9.250, de 1995, e art. 73 da Lei 9.532, de 1997.
Valor do crédito em análise: R$ 89.882,48.
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00.
(...)
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência
de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/05/2017.
PRINCIPAL- R$ 104.704,09 MULTA- R$ 20.940,81 JUROS- R$ 43.693,01”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte pleiteava o reconhecimento do direito creditório de R$ 89.882,47
através da DCOMP no. 02032.39189.260214.1.3.04-9038 que não foi homologada, tendo a
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.882 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901956/2017-57

mesma efetuado o recolhimento via DARF dos débitos de PIS e COFINS cuja compensação foi
negada.
Asseverou que os valores de IRRF no montante de R$ 89.882,47 devidos sob o
código de receita no. 0422, no período de outubro de 2011 foram pagos pela mesma via DARF.
Sustentou que o montante de R$ 89.822,47 recolhido equivocadamente a título de
IRRF sob o código de receita no. 1708, consiste em direito creditório da mesma em face da RFB,
nos termos da documentação colacionada e das declarações transmitidas às autoridades
tributárias.
Pleiteou que seja reformado integralmente o Despacho Decisório no. 122284222 e
que seja reconhecido o direito creditório pleiteado através da DCOMP no.
32749.11711.14113.1.3.04-7404, bem como que seja reconhecido o crédito de R$ 89.882,47,
desonerando a mesma dos juros e multa indevidamente aplicados.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 105-007.784- DRJ 05

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 113/117).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 125/146):
“TECON SALVADOR S.A, (“Recorrente”) pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 03.642.342/0001-00, com sede na Av. Engenheiro Oscar Pontes, 97,
Comércio, Salvador- BA, CEP: 40-460-130 (doc. 01), devidamente qualificada nos autos
do processo em referência, com fundamento no art. 33 e seguintes do Decreto no
70235/72, no artigo 73 e seguintes do Decreto no 7.574/11 e no artigo 74, § 10, da Lei no
9.430/96, interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em face da v. acórdão de fls.
113/117, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento 05, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada,
pelas razões de fato e de direito expostas a seguir.
A Recorrente requer ainda que este Recurso Voluntário seja regularmente processado e,
posteriormente, remetido ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos
termos da Portaria do Ministério da Fazenda no 343/15.
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
I. DA TEMPESTIVIDADE
Conforme certidão de fls, 121, em 21.11.2022 (segunda-feira), a Recorrente foi intimada
da r. decisão de fls. 113/117, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento 05, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.882 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901956/2017-57

O prazo teve início na terça-feira, 22.11.2022, nos termos do artigo 5o, caput, do Decreto
no 70.235/72 e do artigo 9o do Decreto no 7.574/11.
Considerando que o prazo para interposição de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias,
nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72 e do art. 73 do Decreto no 7.574/11, o
termo final para a interposição do presente Recurso Voluntário se encerrará em
21.12.2022 (quarta-feira), sendo manifestamente tempestivo o presente, eis que
protocolado nessa data.
2. DOS FATOS
Trata-se, na origem, de compensação realizada nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 e
da IN/RFB no 1.300/2012, vigentes à época, tendo como objeto a utilização de crédito de
IRRF, apurado no ano calendário de 2011, para fins de quitação do débito de IRRF, no
valor de R$ 104.704,09.
(...)
Assim, após comprovar seu direito creditório através da juntada de DIRF, DCTF além da
cópia dos contratos de câmbio para o exterior que ensejaram as retenções, a Recorrente
requereu a reforma integral do Despacho Decisório, a fim de lhe ser conhecido o direito
creditório de R$ 89.882,47. Veja-se.
(...)
Isso porque, a interpretação dada pela c. Turma Julgadora ao art. 74, § 3o, V, da Lei
9.430/96 vai de encontro a garantias fundamentais do contribuinte, gera o enriquecimento
ilícito da administração pública, além de estar em dissonância com o entendimento
manifestado pelos Tribunais Pátrios.
É o que se passa a demonstrar.
3. DO DIREITO
3.1. DO DIREITO AO CRÉDITO E O ERRO DE PREMISSA DO DECISUM
Como visto do breve resumo acima, a c. Turma Julgadora deixou de analisar todos os
argumentos trazidos pela Recorrente que comprovam a existência do crédito pleiteado
sob a simples alegação de que, tendo o crédito em debate sido objeto de outro pedido de
compensação, não homologado, este não poderia constar em novo pedido, baseando seu
entendimento no disposto no art. 74, § 3o, VI, da Lei 9.430/96, in verbis.
(...)
De acordo com o dispositivo acima transcrito, eventual valor objeto de pedido de
restituição já indeferido não poderia ser objeto de nova compensação. Noutras palavras,
não homologado pedido do contribuinte para compensação de determinado crédito, novo
pedido de compensação com base no mesmo crédito não seria permitido, como forma de
se evitar que sucessivos pedidos suspendam indefinidamente a exigibilidade de tributos
devidos,
O fato é que não é essa a hipótese que ocorre na situação tratada nestes autos. Frise-se,
não se trata de simples repetição do pedido de compensação anteriormente enviado, não!.
Com efeito, a compensação anteriormente realizada pela Recorrente foi indeferida pela
inexistência do pagamento a maior informado, isto é, do crédito apontado pelo
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.882 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901956/2017-57

contribuinte, considerando que, no momento da transmissão do primeiro pedido as
informações fiscais em poder da fiscalização eram a DCTF e DIPJ originais. Ou seja, a
compensação objeto da DCOMP no 37396.65312.211211.1.3.04-0324 foi indeferida por
inexistência do crédito alegado pelo Recorrente.
Nesse passo, o crédito decorrente do pagamento a maior que foi utilizado nas
compensações tratadas nestes autos passou a existir, tão somente, após a transmissão das
declarações retificadoras, que substituíram as originais.
Não se pode admitir que o fato de a primeira compensação não ter sido homologada retire
do contribuinte o direito de se valer do instituto da compensação, vez que a existência do
seu crédito é inegável.
Como cediço, a compensação é modalidade de extinção do crédito tributário,
expressamente prevista no art. 156, II, e 170 do CTN, in verbis.
(...)
No caso concreto, em 15.12.2011, a Recorrente processou a DCTF Original (Recibo
09.31.08.49.88-16- doc. 04 da Impugnação), apontando como devido o valor de R$
138.045,02 de IRRF a recolher sob o código de receita 1708 (Serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica), que foi quitado através do pagamento de dois DARFs no
valor de R$ 89.882,47 e R$ 48.162,55 (cf. doc. 05 da Impugnação).
Na sequência, a Recorrente identificou que somente o valor de R$ 48.162,55 era devido a
título de IRRF, de modo que apresentou a DCOMP no 37396.65312.211211.1.3.04-0324,
requerendo a compensação do referido crédito com débitos de PIS (Código de Receita
6912) e de COFINS (Código de Receita 5856) referentes ao período de apuração
novembro/2011, nos montantes de R$ 16.210,35 e 73.672,12, respectivamente.
A compensação não foi homologada pelas autoridades fiscais sob a alegação de que a
Recorrente não teria retificado as informações declaradas em sua DCTF do período.
Assim, os valores de PIS e COFINS do período de apuração novembro/2011, que haviam
sido objeto de compensação, foram objeto de cobrança por meio do processo no
10580.9097529/2012-71.
Considerando a necessidade de se manter em dia com suas obrigações fiscais, em
28/03/2013, a Recorrente, por sua vez, efetuou o pagamento (vide Doc. 03 da
impugnação) dos valores de PIS e COFINS (novembro/2011), exigidos através do
processo de cobrança 10580.909759/2012-71, não restando mais nada que se falar sobre a
primeira PER/DCOMP.
Na sequência, a Recorrente promoveu as retificações da sua DIRF, relativa ao ano
calendário de 2011 (cf. doc. 06 da Impugnação) e da DCTF referente a novembro de 2011
(doc. 07 da impugnação).
A diferença do valor a recolher decorreu de um erro na qualificação do pagamento, que
gerou a retenção indevida. Nesse sentido, o valor de R$ 89.882,47, recolhido sob o
código de receita 1708, deveria ter sido recolhido sob o código de receita 0422 (IRRF
Royalties e Assistência Técnica- residentes no exterior). Ou seja, o valor deveria ter sido
retido pela Recorrente sob outro código de receita, específico para o imposto retido na
fonte sobre remessas para pagamento de royalties.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.882 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901956/2017-57

A Recorrente destaca abaixo os pagamentos que originaram a obrigação de retenção de
IRRF sob o código de receita 0422, com a respetiva indicação dos DARFs pagos sob o
código de receita correto.
(...)
Todos os contratos de câmbio acima mencionados, que basearam as remessas para o
exterior foram anexados ao “doc. 11” da impugnação, para que não se restem dúvidas
sobre a higidez do crédito pleiteado.
Sendo inequívoca a existência do direito creditório no valor de R$ 89.882,47 a título de
IRRF (Código de Receita 1708) referente à competência de outubro/2011, decorrente de
pagamento a maior, após a transmissão das retificadoras, a Recorrente pleiteou a
compensação de novo débito, compensação, agora por meio da DCOMP no
32749.11711.14113.1.3.04-7404, objeto da presente, a qual não foi homologada.
Mais especificamente, na segunda oportunidade a recusa da autoridade fiscal ocorreu
porque “O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição”.
Em outras palavras, o entendimento da autoridade fiscal, ratificado pela r. decisão
recorrida, é de que, uma vez apresentado pedido de Compensação não homologado pela
não comprovação de existência do crédito, a administração se recusou a realizar nova
análise, fosse para compensação o mesmo para eventual pedido alternativo de restituição.
Tal entendimento vai de encontro, até mesmo com o disposto no próprio Parecer
Normativo COSIT 02/2015, adotado pela r. decisão, no qual a Receita Federal abre a
possibilidade de a decisão pela não homologação ser revertida caso o contribuinte
transmita a declaração retificadora e, tempestivamente, apresente manifestação de
inconformidade, o que provocará nova apreciação administrativa da compensação.
(...)
Como se ainda não bastasse, o fato é que o direito da Recorrente também encontra
albergue no princípio da verdade material. Isso porque, em linha com as notas fiscais já
juntadas aos autos, bem como com as declarações prestadas ao fisco, resta clara a solidez
do seu direito creditório. Caso houvesse dúvidas por parte da autoridade julgadora, ela
não deveria ter rejeitado a realização de diligência, mas sim determinado sua realização, a
fim, de se afastar quaisquer dúvidas acerca do assunto.
(...)
4. PEDIDO
Em conformidade com todo o exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer seja
conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, para o fim de se reformar o v.
acórdão recorrido para:
1) Reconhecer a existência da integralidade do direito creditório pleiteado, no valor de R$
89.882,47 e, por conseguinte, homologando-se a respectiva parcela da compensação
declarada através da PER/DCOMP no 32749.11711.141113.1.3.04-7404 como de direito;
ou
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.882 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901956/2017-57

2) Na remota hipótese de não se acolher o pedido retro, o que se admite apenas para fins
de argumentação, requer seja anulado o v. acórdão a fim, de que outro seja proferido
levando em consideração os argumentos trazidos sobre a existência do direito creditório,
sob pena de supressão de instância e cerceamento de direito de defesa.
Outrossim, a RECORRENTE requer, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72, a realização de todas as diligências necessárias para a comprovação da solidez
do crédito objeto das compensações objeto do presente processo, ainda em observância ao
princípio da verdade material, bem como protesta pela realização de sustentação oral, nos
termos do art. 58, II, do RICARF”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 32749.11711.14113.1.3.04-7404, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRRF no valor de R$ 89.882,47 mediante o DARF
no. 0388871503-4 recolhido no dia 18/novembro/2011.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 106/109, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que:
“o crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados, ajustados para a data de pagamento do DARF, conforme art. 39, parágrafo 4
da Lei 9.250, de 1995, e art. 73 da Lei 9.532, de 1997.
(...)
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluir pela inexistência
de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, não homologo a compensação declarada no PER/DCOMP acima
identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/05/2017.
PRINCIPAL- R$ 104.704,09 MULTA- R$ 20.940,81 JUROS- R$ 43.693,01”.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.882 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901956/2017-57

Ao tomar ciência da não homologação parcial da compensação, a Recorrente
alegou em suas razões de defesa que o recolhimento a maior que daria ensejo à compensação é o
de IRRF no ano-calendário de 2011 e que teria retificado a DCTF após a ciência do Despacho
Decisório em 06/01/2014, para ajustar o equívoco cometido no preenchimento da DCTF
vinculado a qualificação do pagamento no valor de R$ 89.882,47 que foi recolhido sob o código
de receita 1708, no entanto deveria ter sido recolhido sob o código de receita 0422. Esclareceu
ainda, que deveria ter sido retido pela mesma IRRF sob outro código de receita específico para o
imposto retido na fonte sobre remessas para pagamento de royalties (IRRF Royalties e
Assistência- residentes no exterior), sendo este o fato gerador de seu direito creditório.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fls. 116/117):
“ Por certo que não havia impedimento para a retificação da DCTF efetuada pela
interessada, mesmo após a ciência do referido despacho decisório. Entretanto, eventual
direito creditório que tenha se tornado disponível após a não homologação da DCOMP
original, não poderia ser objeto de nova compensação (DCOMP no
32749.11711.141113.1.3.04-7404), tão somente de pedido de restituição. Este é o
entendimento expresso no Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
abaixo reproduzido.
(...)
Dessa forma, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade, não
homologando as compensações declaradas na DCOMP no 32749.11711.141113.1.3.04-
7404”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade de que “tal entendimento vai de
encontro, até mesmo com o disposto no próprio Parecer Normativo COSIT 02/15, adotado pela r.
decisão, no qual a Receita Federal abre a possibilidade de a decisão pela não homologação ser
revertida caso o contribuinte transmita a declaração retificadora e, tempestivamente, apresente
manifestação de inconformidade, o que provocará nova apreciação administrativa da
compensação”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada pela DRJ das razões de defesa apresentadas com a manifestação de
inconformidade.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.882 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901956/2017-57

Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação de DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.882 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901956/2017-57

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede de Manifestação
de Inconformidade, demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do
envio do pedido de compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.

crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.882 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901956/2017-57

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em de manifestação de
inconformidade e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e
Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se
que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas
aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar
provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 205
DF CARF MF
Original